Tribunal: TJMT
Processo: 1015206-93.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015206-93.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GELDEIR DE NEGRO CINTRA - CPF: 028.859.831-83 (EMBARGANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA - CPF: 039.865.621-50 (EMBARGANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), LORI GASPARINI - CPF: 681.682.929-87 (EMBARGANTE), VALDENIR BUENO - CPF: 236.102.399-72 (EMBARGANTE), PATRICIA ANDREA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 017.932.749-67 (ADVOGADO), ODAILSON DE FERNANDO - CPF: 037.101.928-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA SEBASTIANA ARRUDA - CPF: 011.741.551-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MILANY DAIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 030.488.791-96 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURIAN DUARTE ALENCAR ANTONIETTI - CPF: 053.148.566-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 736.206.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEYRE LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 004.892.221-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA PEREIRA DA FONSECA - CPF: 188.073.778-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO TELES - CPF: 825.705.669-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR SALES DA SILVA - CPF: 090.150.037-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SVETLAINE FERNANDES REIS - CPF: 018.777.071-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUTIR QUESTÕES ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que rejeitou preliminares de nulidade e, no mérito, desproveu recurso de apelação outrora interposto pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos alegados vício de contradição, omissão ou obscuridade.

III. Razões de decidir

3.
Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

4.
Embargos de declaração
conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”
.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO
;
EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: VALDENIR BUENO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
VALDENIR BUENO
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal no recurso de apelação n.o 1015206-93.2021.8.11.0042, que, por unanimidade,
rejeitou as preliminares
arguidas pela defesa e, no mérito,
desproveu o apelo
, ratificando integralmente a sentença que condenou o ora embargante à pena de
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do delito de
organização criminosa
(art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013).

Nas razões recursais registradas no ID 355277382,
o recorrente sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão embargado
, especificamente no que tange à detração do período de prisão preventiva e aos seus reflexos no regime inicial imposto.

Em vertente cumulativa, alega que
a decisão colegiada padece de
contradição
, pois, ao tempo em que reconhece a fixação da pena em patamar inferior a 08 (oito) anos, deixou-se de estabelecer o regime inicial semiaberto para a expiação da reprimenda, sem justificativa adequada para tanto.

Outrossim, assevera que
o Colegiado incorreu em
obscuridade
na valoração dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, haja vista que, embora admita a carência de elementos para depreciar a
personalidade
e a
conduta social
do réu, avaliou negativamente as
circunstâncias
e
consequências
do crime, sem explicação clara quanto aos critérios usados para a negativação.

Com arrimo nestas assertivas, postula o saneamento dos vícios apontados, atribuindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios, para o fim de
modificar o regime inicial fechado para o semiaberto
.

Já no arrazoado disponível no ID 355281364, o mesmo recorrente apresenta novos Embargos de Declaração e agrega teses inéditas. Segundo o embargante,
o acórdão
omitiu-se
em analisar devidamente a arguição defensiva de falta de fundamentação na sentença (ofensa ao art. 93, IX, CF) e de equívoco na interpretação do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) encaminhado pelo COAF.

De acordo com o embargante, o
decisum
também seria
omisso
no exame do argumento defensivo de que as transações bancárias que implicariam o réu nos delitos, na verdade, consistiram em mera devolução fracionada e com juros de um empréstimo lícito, tomado com um dos corréus.

Em arremate, sustenta que
o aresto foi
contraditório
, ao manter a condenação com base em presunções não comprovadas e em juízos de valor subjetivos.

Cumulativamente, argumenta a ocorrência de
contradição
, pois o acórdão reconheceria a existência pontual de uma única incursão delitiva por parte do embargante, porém, manteve a condenação por organização criminosa, que, por definição legal, exigiria estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Em vertente sucessiva, alega que
a decisão colegiada foi
omissa
, deixando de expor a presença
in casu
dos elementos configuradores do delito de organização criminosa e a função supostamente exercida pelo ora embargante no âmbito da facção; ao que acrescenta ainda a tese de que
a
omissão
decorre também do não enfrentamento do pleito defensivo de abrandamento do regime inicial.

Com lastro nestes fundamentos, almeja o
saneamento dos vícios alardeados
, com subsequente
alteração do regime inicial fechado para o semiaberto
.

Por fim,
prequestiona
a matéria controvertida em debate, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais às instâncias superiores.

Na petição de ID 355887363, por intermédio de sua advogada constituída, o embargante informa que o primeiro recurso de Embargos de Declaração foi protocolado de maneira equivocada e não corresponde à manifestação final da parte, ressaltando que os segundos aclaratórios constituem a versão definitiva da insurgência e, na intelecção defensiva, substituem integralmente o recurso anterior, o qual, portanto, deveria ser desconsiderada por este Colegiado.

Em contrarrazões encartadas no ID 357270871, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica a
rejeição
dos aclaratórios, ante a alegada inexistência de máculas a serem saneadas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas.

Oportuno consignar também que, a teor do que preceitua o
princípio da unirrecorribilidade
, também conhecido como princípio da
unicidade
ou da
singularidade
, é
inadmissível a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial
, haja vista o óbice decorrente da
preclusão consumativa
.

Ademais, contrariamente ao que sugere a i. defesa, em casos de apresentação de múltiplos recursos, pela mesma parte, contra a mesma decisão, apenas a primeira insurgência deve ser conhecida, desconsiderando-se as subsequentes.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ,
mutatis mutandis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 600, § 4o, DO CPP.
DUPLICIDADE DE APELAÇÕES. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não se conhece da segunda apelação ‘em razão do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade, que não admite interposição simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, situação em que ocorre a preclusão consumativa’
(...)”.
(AgRg no AREsp 938.572/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016).

No entanto, considerando que,
in casu
, os segundos aclaratórios foram opostos poucos minutos após o ajuizamento do primeiro recurso, ainda dentro do prazo legal, bem como se trata de peça mais abrangente, e considerando ainda a natureza meramente integrativa que caracteriza os embargos declaratórios, passo a analisar toda a matéria, a fim de evitar prejuízo ao réu.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
”
.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante sustenta que o acórdão embargado não enfrentou a contento a tese defensiva de falta de fundamentação na sentença e de equívoco na interpretação do Relatório de Inteligência Financeira do COAF.

Segundo a i. defesa, o acórdão teria deixado de enfrentar especificamente a tese defensiva de que o valor de R$ 85.432,92 não corresponderia exclusivamente a movimentações realizadas por ele, mas sim à soma indevida de depósitos efetuados por diversas pessoas, limitando-se a afirmar genericamente que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos.

A alegação não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa às movimentações financeiras atribuídas ao embargante. Ao contrário do que sustenta a defesa, o julgado não se limitou a invocar genericamente o princípio do livre convencimento motivado, mas analisou detidamente a participação do recorrente na organização criminosa, examinando o conjunto probatório de forma sistêmica e concatenada.

O acórdão consignou expressamente que
"o Relatório Técnico no 27/2021/GCCO/NI, elaborado com base em dados obtidos junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, identificou que, no período de poucos meses, a 'parceria' entre LORI GASPARINI e VALDENIR BUENO rendeu à organização criminosa o montante de R$ 85.432,92 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos)"
. O julgado prosseguiu analisando a argumentação defensiva de que tal valor não seria exclusivamente atribuível ao embargante, consignando que
"não obstante a defesa alegue que o Relatório Técnico n.o 27/2021/GCCO/NI foi mal interpretado pelos investigadores e que o valor de R$ 85.432,92 não foi isoladamente movimentado apenas entre
LORI
e
VALDENIR
, mas também pelas pessoas de
LAUANY RIBAS
,
'Júnior Pastor Carrapicho'
e
Pedro Teles
, tal assertiva não elide a autoria do apelante"
.

O acórdão fundamentou expressamente que
"tanto
LAUANY
quanto
Pedro Teles
e
'Júnior Pastor Carrapicho'
(
Agenor Sales da Silva
, conforme qualificação no ID 275063352 - Pág. 50) foram igualmente denunciados na presente ação penal (autos desmembrados), figurando os dois últimos como 'integrantes-correntistas' da facção desmantelada na 'Operação Ressarcire', ou seja, responsáveis por ceder suas contas bancárias para a movimentação financeira do grupo"
. Concluiu que
"eventual concorrência de outros possíveis faccionados nas transações ilícitas, mais depressa que inocentar o apelante
VALDENIR
, faz justamente corroborar o caráter articulado e coordenado da organização criminosa"
.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas tomou conhecimento da tese defensiva relativa à interpretação do relatório do COAF, como a enfrentou de forma específica e fundamentada, explicando as razões pelas quais a eventual participação de outros integrantes da organização criminosa nas movimentações financeiras não afastaria a responsabilidade penal do embargante. O julgado demonstrou que a condenação não se baseou exclusivamente no montante global de R$ 85.432,92, mas sim no conjunto probatório que evidenciou a integração consciente e voluntária do recorrente à estrutura criminosa organizada.

Ademais, o acórdão analisou pormenorizadamente as operações financeiras específicas realizadas pelo embargante, transcrevendo diálogos extraídos do aparelho celular apreendido que demonstravam a troca de informações sobre contas bancárias, o fornecimento de dados para depósitos e a efetivação de transferências, tudo em contexto que evidenciava a participação ativa do recorrente na estrutura delitiva, conforme inclusive elucidado pela testemunha
Gustavo Colognesi Belão
(delegado de Polícia) em juízo.

Portanto, o acórdão não apenas enfrentou a tese defensiva relativa à interpretação do relatório do COAF, como o fez de forma detalhada e fundamentada, demonstrando que a condenação se baseou em conjunto probatório robusto que incluía, mas não se limitava, aos dados financeiros. A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese defensiva não configura omissão, mas sim exercício regular do livre convencimento motivado, prerrogativa inerente à atividade jurisdicional.

Em outra vertente, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao rejeitar a versão defensiva de que as movimentações financeiras decorreriam de empréstimo lícito, baseando-se em juízos subjetivos e presunções, e não em prova concreta dos autos. Alega ainda que o julgado teria atribuído relevância à mensagem enviada por Lori indagando sobre conta bancária, sem enfrentar que o embargante não respondeu à referida mensagem, não tendo havido qualquer nova operação financeira após a quitação do suposto empréstimo.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado analisou detidamente a tese defensiva de que as movimentações financeiras decorreriam de empréstimo lícito, apresentando fundamentação robusta e baseada em elementos concretos dos autos para afastá-la. Ao contrário do que sustenta a defesa, o julgado não se baseou em meras presunções ou juízos subjetivos, mas sim em análise criteriosa do conjunto probatório.

O acórdão consignou expressamente que
"a tese defensiva de que a movimentação financeira se referia a operação lícita de empréstimo à empresa 'Gaúcha Climatização LTDA ME', com posterior devolução fracionada e acrescida de juros, não se sustenta diante do contexto probatório global".

A fundamentação prosseguiu apresentando cinco razões concretas para o afastamento da versão defensiva, todas baseadas em elementos objetivos dos autos, a exemplo dos dados bancários atestando as datas das movimentações financeiras; dos depoimentos indicando que o corréu
LORI
estava encarcerado à época dos fatos, sem notícia nos autos de que trabalhasse ou auferisse remuneração intramuros; dos dados extraídos do celular, demonstrando continuidade do contato de
LORI
com o embargante
VALDENIR
e novo pedido de empréstimo de contas bancárias para recebimento de valores; das declarações extrajudiciais dos titulares das contas para as quais o
VALDENIR
efetuou as transferências etc.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não se baseou em presunções ou juízos subjetivos, mas sim em análise detalhada e fundamentada do conjunto probatório, cotejando a versão defensiva com os elementos concretos dos autos e apontando inconsistências objetivas que a tornavam inverossímil. A circunstância de a defesa discordar da valoração probatória realizada pelo julgado não configura contradição ou omissão, mas sim exercício regular do livre convencimento motivado.

Oportunamente, extrai-se do acórdão que a condenação se baseou no conjunto probatório que evidenciou a integração consciente e voluntária do recorrente à estrutura delitiva, e não exclusivamente em mensagem isolada. O julgado consignou que
“a frequência da colaboração mútua entre
LORI
e
VALDENIR
é corroborada ainda pela declaração do primeiro ao segundo, quando diz 'quando aparecer outra parceria pode chamar', o que novamente sugere que a insólita movimentação financeira entre ambos não decorreu de simples empréstimo, mas sim de 'parceria' de outra natureza"
.

Outrossim, o embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar, de forma concreta e individualizada, a ausência dos requisitos legais indispensáveis à configuração do crime de organização criminosa em relação a ele, limitando-se a reproduzir conclusões genéricas sem indicar objetivamente quais elementos concretos dos autos demonstrariam sua inserção na suposta organização criminosa.

A alegação deve ser rechaçada.

O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à análise da configuração do crime de organização criminosa, examinando detidamente a presença de todos os elementos típicos previstos no artigo 2o da Lei no 12.850/2013.

Neste contexto, o Colegiado fez constar que expressamente que
"quanto a
VALDENIR BUENO
, a autoria delitiva encontra-se cabalmente demonstrada, não obstante o esforço defensivo em caracterizar sua atuação como mera intermediação de operação lícita de empréstimo. O recorrente representava a organização criminosa no Estado de Santa Catarina, mais especificamente na cidade de Balneário Camboriú, sendo responsável por cooptar correntistas, captar contas bancárias de terceiros e de pessoas jurídicas, para recebimento dos valores oriundos dos estelionatos, bem como por executar movimentação de recursos financeiros provenientes dos golpes"
.

O julgado prosseguiu fundamentando que
"os diálogos extraídos do aparelho celular de
LORI GASPARINI
revelam múltiplas conversas entre os dois acusados, nas quais o líder da organização solicita ao apelante
VALDENIR
que providencie contas bancárias para depósito de valores, que realize transferências para contas indicadas e que envie comprovantes das operações realizadas"
.

Quanto ao elemento numérico, o acórdão consignou que
"restou demonstrado que a organização criminosa era composta por, no mínimo, treze integrantes identificados, sendo cinco deles na execução ou viabilização operacional dos golpes propriamente ditos (
LORI GASPARINI
,
LAUANY MIRELLY RIBAS

MOURA
,
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
,
VALDENIR BUENO
e, possivelmente, o corréu Odailson de Fernando) e outros oito na base da pirâmide organizacional, atuando como 'correntistas-integrantes', responsáveis por ceder suas contas bancárias para movimentação dos valores ilicitamente obtidos"
.

Quanto ao elemento estrutural, o acórdão fundamentou que
"as investigações revelaram a existência de clara hierarquia e divisão funcional de tarefas entre os integrantes. No ápice da estrutura, identificou-se
LORI GASPARINI
como líder e principal articulador, responsável pela aplicação direta dos golpes, pela cooptação de novos integrantes e pela determinação das estratégias operacionais e financeiras. Já
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
atuava como gestora operacional das atividades 'extramuros', coordenando saques, movimentações bancárias e confecção de documentos falsos; ao passo que
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
era responsável pela infraestrutura técnica, criando anúncios fraudulentos na plataforma OLX, onde as vítimas eram engambeladas, e gerenciando cadastros. Por sua vez,
VALDENIR BUENO
representava a organização no Estado de Santa Catarina, arregimentando correntistas e captando contas bancárias".

Quanto ao elemento temporal, o acórdão consignou que
"os elementos probatórios demonstram que a organização criminosa atuou de forma estável e permanente, no mínimo desde o final de 2018 e o ano de 2019, conforme documentado nos relatórios de inteligência, não se tratando, pois, de mera reunião ocasional para a prática de delitos certos e isolados, mas sim de estrutura consolidada, com atividades reiteradas e coordenadas ao longo de significativo período temporal, com o escopo de praticar estelionatos habitualmente pelo país afora"
.

Quanto ao elemento teleológico, o acórdão fundamentou que demonstrou-se que a finalidade da organização criminosa era a obtenção de vantagens econômicas ilícitas, mediante a prática de crimes de estelionato, cujas penas máximas são superiores a quatro anos.

Quanto ao elemento subjetivo, o acórdão consignou que os diálogos interceptados, os depoimentos judiciais e as próprias condutas praticadas evidenciam, de forma inequívoca, que todos os apelantes possuíam conhecimento acerca da natureza ilícita das atividades desenvolvidas e da existência da estrutura organizacional, bem como que aderiram voluntária e conscientemente ao grupo criminoso.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas analisou a presença de todos os elementos configuradores do crime de organização criminosa, como o fez de forma detalhada e individualizada em relação ao embargante, indicando objetivamente os elementos concretos dos autos que evidenciaram sua participação na estrutura delitiva.

Portanto, inexiste omissão no acórdão embargado, que analisou de forma detalhada e fundamentada a presença de todos os elementos configuradores do crime de organização criminosa, inclusive em relação à participação específica do embargante, indicando objetivamente os elementos concretos dos autos que respaldaram a condenação.

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar o
pedido subsidiário de detração e fixação do regime inicial semiaberto
, formulado em sede de apelação, não havendo qualquer manifestação acerca do regime inicial de cumprimento da pena.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao regime inicial de cumprimento da pena, consignando que
“ante o exposto, mantêm-se incólumes as penas aplicadas, bem como os regimes iniciais de cumprimento das sanções, os quais se fundamentam não apenas no quantum de reprimenda, mas também na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3.o, CP)”
.

Embora o acórdão não tenha dedicado tópico específico à análise do pedido de fixação do regime semiaberto, a fundamentação transcrita acima demonstra que o julgado enfrentou a questão ao manter integralmente a dosimetria da pena realizada em primeira instância, incluindo o regime inicial fechado.

O acórdão consignou que os regimes iniciais de cumprimento das sanções não se fundamentam apenas no quantum de reprimenda, mas também na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do art. 33, §3.o, do Código Penal, revelando assim que o desconto de eventual desconto de prisão provisória (detração) não teria o condão de modificar o modo prisional.

O acórdão analisou detidamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao embargante, consignando que
“
VALDENIR
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 0027411-16.2017.8.11.0042 e, não obstante a reprimenda que lhe foi imposta (4 anos, 6 meses e 10 dias) tenha sido extinta, pelo integral cumprimento, em 10/09/2020, isto não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, já que a extinção da pena anterior ocorreu menos de 05 (cinco) anos antes da sentença recorrida (16/01/2025) e, quando da prática delitiva sub judice, a sanção pretérita não havia sequer sido extinta”
.

O julgado fundamentou ainda que
“as
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram avaliadas negativamente com base nos mesmos fundamentos para os 04 (quatro) sentenciados”
,
analisando detidamente tais vetoriais
.

Quanto às
circunstâncias
, o órgão fracionário consignou que a sofisticação do
modus operandi
, a utilização de múltiplos “laranjas”, o desvirtuamento de plataformas lícitas de compra e venda entre particulares, a atuação em diversos Estados da Federação e a capacidade de enganar simultaneamente compradores e vendedores evidenciam gravidade concreta que transcende aquela inerente ao tipo penal, justificando plenamente a valoração negativa.

Já em relação às
consequências
, aventou-se no julgado que o expressivo montante de valores subtraídos das vítimas, estimado em aproximadamente R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) apenas no período de três meses, evidencia consequências gravosas que transcendem aquelas normalmente verificadas no tipo penal, justificando plenamente a valoração negativa.

Portanto, o acórdão não deixou de enfrentar a questão relativa ao regime inicial de cumprimento da pena, tendo analisado as circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificaram a manutenção do regime fechado.

A circunstância de o julgado não ter dedicado tópico específico ao pedido subsidiário de fixação do regime semiaberto não configura omissão, uma vez que a fundamentação apresentada demonstra que a questão foi enfrentada ao se manter integralmente a dosimetria realizada em primeira instância, incluindo o regime inicial.

Em suma,
não há
como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com máculas de omissão e erro material.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelos insurgentes ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o embargante prequestiona a matéria controvertida em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DESPROVEJO
os embargos de declaração opostos por
VALDENIR BUENO
, por não estarem presentes os vícios alegados (art. 619, CPP), mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026